Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722749-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARTINS FERREIRA AGRAVADO: WASHINGTON SEIXAS DA SILVA D E C I S Ã O A parte agravante/autora, LUCIANA MARTINS FERREIRA, na petição de ID 13212662, desiste do agravo de instrumento interposto e pede o consequente arquivamento do feito. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Cumpre salientar, em consulta ao andamento do ato principal, constato que no último dia 17/09/2019 foi proferida sentença. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise caso interposto recurso de apelação. Isso posto, com base no art. 998 e 932, III, do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator